Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706230-91.2018.8.07.0009 RECORRENTES: UBIRATAN JOSÉ SILVA, NECY DE OLIVEIRA ALVES. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCORRÊNCIA DE CULPA NO ATRASO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme cláusula do contrato de compra, venda e financiamento firmado entre as partes, o comprador deve promover, às suas expensas, o registro do instrumento no Cartório de Registro de Imóveis competente. Para tanto, cumpre ao banco disponibilizar os documentos que lhe competem para cumprimento da referida obrigação a cargo dos compradores. 2. Observa-se da lista das pendências encaminhada pelo Ofício de Registro de Imóveis para que o contrato possa ser registrado que os documentos faltantes não são de única responsabilidade do banco réu, não podendo ser imputada a ele culpa exclusiva pelo atraso na obtenção de escritura definitiva do bem. 3. Em que pese a alegação dos autores de que teriam entregado ao gerente da agência em Brasília os documentos que competia a eles providenciar, não há indicação de quais seriam esses documentos que estariam na posse do réu, nem provas nesse sentido. 4. Por conseguinte, não merece acolhida a pretensão autoral de se eximir de efetuar o pagamento dos devidos emolumentos, devendo ser observada a regra prevista no art. 490 do Código Civil, segundo a qual, “salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. 5. Diante da concorrência de culpa para a negativa de registro do contrato no Ofício do Registro de Imóveis, não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. Ademais, ainda que assim não fosse, do quadro fático exposto, referente ao atraso em obter registro do título translativo referente ao imóvel, não se verifica grave agressão ou atentado à dignidade dos autores, com aptidão a lhes causar sofrimentos e humilhações intensos, suficientes para descompor o seu equilíbrio psicológico por período desarrazoado, o que obsta a pretendida configuração do dano moral na hipótese. 6. Se a procuradora do réu compareceu 3 (três) minutos após o segundo pregão da audiência de conciliação, alegando que o atraso se deu em razão de ter sofrido colisão em seu veículo, fato comunicado por telefone, não se verifica a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, o que afasta a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 334, § 8o, do CPC. 7. Segundo o princípio da sucumbência, compete à parte a vencida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte vencedora. O art. 86 do CPC, por sua vez, dispõe que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 8. O fato de os autores litigarem sob o pálio da gratuidade de justiça não afasta a configuração de sucumbência recíproca. A benesse concedida pelo Juízo a quo apenas suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, a teor do que preconiza o art. 98, § 3o, do CPC. 9. Tratando-se de ação de obrigação de fazer consistente na entrega de documentos pendentes para a escrituração definitiva do imóvel, não há como se determinar o valor da condenação, a ensejar a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 10. A quantia de R$1.000,00 (mil reais) fixada pelo Juízo de origem a título de honorários sucumbenciais devida aos patronos das partes adversas não atende aos parâmetros elencados nos incisos I a IV do art. 85, § 2o, do CPC, sobretudo diante da complexidade da demanda e do tempo de tramitação, justificando-se, assim, o aumento da verba honorária para R$3.000,00 (três mil reais), observada a suspensão da exigibilidade da verba devida pelos autores em virtude da gratuidade de justiça a eles deferida. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos somente para majorar o quantum relativo aos honorários sucumbenciais devidos aos patronos dos autores e do réu. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013 e incisos, do CPC, por ofensa ao efeito devolutivo do recurso de apelação. Embora tenham fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.013 e incisos, do CPC, uma vez que o dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). O apelo especial não merece subir, por fim, pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. O recurso, neste ponto, revela-se deficiente em sua fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012